Tribunal: TRF3
Processo: 5023185-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
749/821)

5023185-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DO DOCUMENTO JUNTO AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. RECUSA OU PROTELAÇÃO DA AUTARQUIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora o artigo 438, II, do CPC, autorize o juiz, há qualquer tempo ou grau de jurisdição, requisitar às repartições públicas procedimentos administrativos, "nas causas em que forem interessados a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta", de outro lado, incumbe a parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

2. O agravante não demonstrou a existência de dificuldade, ou mesmo tentativa, na obtenção do documento junto ao ente previdenciário.

3. O poder instrutório do magistrado, com a consequente expedição do ofício requerido, somente se justifica quando houver recusa ou protelação por parte daquele órgão no sentido de fornecê-la, em atendimento a pedido efetuado pelo próprio autor naquele âmbito.

4. Inobstante a prática do INSS colacionar memórias de cálculo às execuções de título judicial, conhecida na praxe como execução invertida, o que contribui sobremaneira para a celeridade dos processos em andamento, tal providência não é obrigatória, já que consoante o disposto na lei processual civil, incumbe à parte vencedora da demanda a apresentação dos cálculos, cujos valores serão objeto de cobrança e pagamento pela Fazenda Pública.

5. In casu, a memória de cálculo apresentada pela autarquia, em execução invertida, indica pormenorizadamente a origem do débito e veio instruído com elementos suficientes que permitem a conferência dos cálculos pelos exequentes.

6. O extrato solicitado pode ser requerido diretamente pela parte, salvo se demonstrada a recusa ou protelação da autarquia na apresentação de documentação que se encontra em seu poder, o que não é o caso dos autos.

7. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023185-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: QUINTINO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023185-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: QUINTINO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUINTINO VIEIRA DA SILVA em face de decisão que, em ação previdenciária, negou o pedido de intimação para que a Autarquia apresente os extratos do ano de 2019, a fim de confirmar o cumprimento da obrigação de fazer, visto que tal providência compete à parte, salvo comprovação da impossibilidade de realizá-la, à inteligência do disposto nos artigos 320 e 434 do novo Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em síntese que não houve comprovação da implantação da nova renda mensal do benefício decorrente da revisão, obrigação que incumbe à autarquia. Pretende seja intimado o INSS para comprovar documentalmente nos autos sua obrigação de fazer, no sentido de implantar a nova renda do benefício, bem como em que competência/mês ocorreu, informação necessária para o prosseguimento do feito e fixar o termo final do cálculo dos atrasados.

Requer o provimento ao presente agravo de instrumento “para o fim de determinar a intimação do INSS para comprovar nos autos a implantação da nova renda mensal, bem como em que competência ocorreu, conforme determina a decisão transitada em julgado, com base no princípio da máxima atividade jurisdicional.”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Juiz Federal Convocado Alessandro Diaferia (ID 90425407).

Sem contrarrazões (ID 106135104).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023185-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: QUINTINO VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAITON LUIS BORK - SP303899-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DO DOCUMENTO JUNTO AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. RECUSA OU PROTELAÇÃO DA AUTARQUIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora o artigo 438, II, do CPC, autorize o juiz, há qualquer tempo ou grau de jurisdição, requisitar às repartições públicas procedimentos administrativos, "nas causas em que forem interessados a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta", de outro lado, incumbe a parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

2. O agravante não demonstrou a existência de dificuldade, ou mesmo tentativa, na obtenção do documento junto ao ente previdenciário.

3. O poder instrutório do magistrado, com a consequente expedição do ofício requerido, somente se justifica quando houver recusa ou protelação por parte daquele órgão no sentido de fornecê-la, em atendimento a pedido efetuado pelo próprio autor naquele âmbito.

4. Inobstante a prática do INSS colacionar memórias de cálculo às execuções de título judicial, conhecida na praxe como execução invertida, o que contribui sobremaneira para a celeridade dos processos em andamento, tal providência não é obrigatória, já que consoante o disposto na lei processual civil, incumbe à parte vencedora da demanda a apresentação dos cálculos, cujos valores serão objeto de cobrança e pagamento pela Fazenda Pública.

5. In casu, a memória de cálculo apresentada pela autarquia, em execução invertida, indica pormenorizadamente a origem do débito e veio instruído com elementos suficientes que permitem a conferência dos cálculos pelos exequentes.

6. O extrato solicitado pode ser requerido diretamente pela parte, salvo se demonstrada a recusa ou protelação da autarquia na apresentação de documentação que se encontra em seu poder, o que não é o caso dos autos.

7. Agravo de instrumento desprovido.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência do agravante.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:

“O título exequendo diz respeito à revisão de benefício para adequação da renda aos novos tetos estabelecidos pelas ECs no 20/98 e 41/03, com pagamento das diferenças daí advindas, respeitada a prescrição quinquenal. Correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, até a data da sentença.

Transitado em julgado a autarquia informou que o benefício com DIB em 10.07.1990 foi revisto e, em execução invertida, apresentou memória discriminada do cálculo, apurando o total de R$ 238.602,39, atualizado até 12/2018.

Intimado o autor requereu a expedição de ofício ao INSS para apresentação do extrato dos pagamentos efetuados em 2019 para fins de conferência do cálculo.

Sobreveio a decisão agravada.

Embora o artigo 438, II, do CPC, autorize o juiz, há qualquer tempo ou grau de jurisdição, requisitar às repartições públicas procedimentos administrativos, "nas causas em que forem interessados a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta", de outro lado, incumbe a parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Neste caso, o agravante não demonstrou a existência de dificuldade, ou mesmo tentativa, na obtenção do documento junto ao ente previdenciário.

Assim, o poder instrutório do magistrado, com a consequente expedição do ofício requerido, somente se justifica quando houver recusa ou protelação por parte daquele órgão no sentido de fornecê-la, em atendimento a pedido efetuado pelo próprio autor naquele âmbito.

Nesse sentido, confira-se julgado proferido por esta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUISIÇÃO JUDICIAL AO INSS - RECUSA OU PROTELAÇÃO DO ÓRGÃO NÃO DEMONSTRADA.

1 - Alinhando-se ao art. 5o, XXXIII, da CF, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, faculta aos interessados a obtenção de cópias dos documentos contidos nos processos da Administração Pública Federal em que são partes legitimadas (art. 3o, II).

2 - Nas ações judiciais, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado, providenciando os documentos necessários à demonstração dos fatos por ele descritos na inicial (art. 333 do CPC).

3 - O CPC previu, além do poder instrutório do juiz (art. 130) e da exibição de documento ou coisa que se encontre no poder da parte adversa (art. 355), a requisição judicial às repartições públicas, dos procedimentos administrativos nas causas de interesse da União, Estados e Municípios, bem como das respectivas entidades da administração indireta (art. 399, II).

4 - Não se valendo o magistrado de seu poder instrutório, a requisição judicial à Autarquia Previdenciária, visando à juntada da cópia do processo administrativo, somente se justifica quando houver recusa ou protelação por parte do Órgão Público no sentido de fornecê-la, em atendimento a pedido efetuado pelo próprio segurado naquele âmbito, o que não é o caso dos autos.

5 - Agravo improvido.

(TRF 3a Região - Nona Turma - AG 277480 - Processo n. 2006.03.00.084595-4/SP - Relator Juiz Nelson Bernardes - DJU 12.04.07, p. 739, grifei)

Inobstante a prática do INSS colacionar memórias de cálculo às execuções de título judicial, conhecida na praxe como execução invertida, o que contribui sobremaneira para a celeridade dos processos em andamento, tal providência não é obrigatória, já que consoante o disposto na lei processual civil, incumbe à parte vencedora da demanda a apresentação dos cálculos, cujos valores serão objeto de cobrança e pagamento pela Fazenda Pública.

In casu, a memória de cálculo apresentada pela autarquia, em execução invertida, indica pormenorizadamente a origem do débito e veio instruído com elementos suficientes que permitem a conferência dos cálculos pelos exequentes.

Ademais, o extrato solicitado pode ser requerido diretamente pela parte, salvo se demonstrada a recusa ou protelação da autarquia na apresentação de documentação que se encontra em seu poder, o que não é o caso dos autos.

Assim, a insurgência da parte autora não merece prosperar.

Posto isso, nego efeito suspensivo ao recurso.”

Assim, é de ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBTENÇÃO DO DOCUMENTO JUNTO AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. RECUSA OU PROTELAÇÃO DA AUTARQUIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora o artigo 438, II, do CPC, autorize o juiz, há qualquer tempo ou grau de jurisdição, requisitar às repartições públicas procedimentos administrativos, "nas causas em que forem interessados a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta", de outro lado, incumbe a parte autora o ônus da prova, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

2. O agravante não demonstrou a existência de dificuldade, ou mesmo tentativa, na obtenção do documento junto ao ente previdenciário.

3. O poder instrutório do magistrado, com a consequente expedição do ofício requerido, somente se justifica quando houver recusa ou protelação por parte daquele órgão no sentido de fornecê-la, em atendimento a pedido efetuado pelo próprio autor naquele âmbito.

4. Inobstante a prática do INSS colacionar memórias de cálculo às execuções de título judicial, conhecida na praxe como execução invertida, o que contribui sobremaneira para a celeridade dos processos em andamento, tal providência não é obrigatória, já que consoante o disposto na lei processual civil, incumbe à parte vencedora da demanda a apresentação dos cálculos, cujos valores serão objeto de cobrança e pagamento pela Fazenda Pública.

5. In casu, a memória de cálculo apresentada pela autarquia, em execução invertida, indica pormenorizadamente a origem do débito e veio instruído com elementos suficientes que permitem a conferência dos cálculos pelos exequentes.

6. O extrato solicitado pode ser requerido diretamente pela parte, salvo se demonstrada a recusa ou protelação da autarquia na apresentação de documentação que se encontra em seu poder, o que não é o caso dos autos.

7. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.